Tribunal: TJBA
Processo: 8113041-53.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8113041-53.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALVARO TORRES DA SILVA APELADO: BGMAXX BA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. Advogado(s):LEONARDO NUNEZ CAMPOS, LEONARDO MENDES CRUZ ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA PESSOA JURÍDICA JÁ EXTINTA POR INCORPORAÇÃO. VÍCIO INSANÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. SÚMULA 392/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS (ART. 85, § 11, CPC). I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, em razão da ausência de capacidade processual da pessoa jurídica executada, extinta por incorporação antes do ajuizamento da demanda. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de prosseguimento da execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica inexistente à época da propositura da ação, bem como a viabilidade de redirecionamento ou substituição da CDA para inclusão da empresa sucessora. III. Razões de decidir 3. A incorporação regularmente registrada implica extinção da personalidade jurídica da incorporada, afastando sua capacidade de ser parte em processo judicial. 4. Ajuizada a execução fiscal após a extinção da pessoa jurídica, resta configurada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, vício de ordem pública e insanável. 5. A alegação de desconhecimento da incorporação pelo Fisco ou de ausência de comunicação formal pelo contribuinte não tem o condão de convalidar a demanda proposta contra ente juridicamente inexistente. 6. É vedada a modificação do sujeito passivo da execução fiscal quando a sucessão empresarial antecede o ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 392 do STJ, não se tratando de erro material ou formal sanável. 7. Reconhecido o vício processual, ficam prejudicadas quaisquer discussões acerca do mérito do crédito tributário ou de outras infrações constantes da CDA. IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “A execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica extinta por incorporação antes da propositura da ação é nula por ausência de capacidade processual, sendo vedada a modificação do sujeito passivo da CDA, nos termos da Súmula 392 do STJ”. Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 485, IV, §3º; CTN, arts. 132 e 202; LEF, art. 2º, §5º. Jurisprudência relevante citada: Súmula 392/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº 8113041-53.2021.8.05.0001, de Salvador, em que é Apelante ESTADO DA BAHIA e Apelada BGMAXX BA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do Voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA